Tribunal: TJSP
Processo: 1001678-55.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Moléstias nos ombros e ortopédicas. Não comprovada a redução da capacidade laborativa, tampouco nexo etiológico. Prova pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.